Tribunal: TJES
Processo: 5009307-54.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Roubo
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009307-54.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: LUCIMAR GOMES SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ROUBO SIMPLES.

IMPUGNAÇÃO DIRIGIDA EXCLUSIVAMENTE À OPERAÇÃO DOSIMÉTRICA.
PRIMEIRA FASE. REDUÇÃO DAS PENAS-BASE. POSSIBILIDADE. PERSONALIDADE E MOTIVOS DO CRIME. REVISÃO POSSÍVEL. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PATAMAR DE REDUÇÃO. UM SEXTO. INVIABILIDADE.
TERCEIRA FASE.
REDUÇÃO DA PENA EM GRAU MÁXIMO PELA TENTATIVA. NECESSIDADE. TENTATIVA BRANCA DE HOMICÍDIO.
REVISÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1.

Inexistindo elementos aptos a macular a personalidade do revisionando e os motivos do crime de roubo, devem tais circunstâncias judiciais serem valoradas de forma favorável, reduzindo as reprimendas aplicadas.

2. A Lei confere ao Julgador certo grau de discricionariedade na análise da dosimetria e individualização da pena, não estando vinculado a critérios matemáticos ao fixar o patamar de elevação da pena em virtude da avaliação negativa das circunstâncias judiciais ou pela presença de agravantes ou atenuantes de pena.

3. Mantém-se o patamar de diminuição fixado para a atenuante da confissão espontânea na segunda fase, pois o entendimento do Magistrado, em sentença transitada em julgado, não pode ser alterado diante de orientação jurisprudencial atual em sentido diverso, mormente quando a dosagem do
quantum
se revelou proporcional e adequada.

4. Se o caso for de tentativa branca de homicídio, a redução da pena deve se dar em grau máximo (2/3).

5.
Revisão Criminal julgada parcialmente procedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5009307-54.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: LUCIMAR GOMES SILVA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES18613

VOTO

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
LUCIMAR GOMES SILVA
, visando a rescisão da sua condenação nos autos de ação penal de nº 0000334-76.2013.8.08.0035, oriunda da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, mantida em grau de apelação, por acórdão unânime, da 1ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, pela prática dos crimes de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, V, c/c art. 14, II, ambos do CP) e roubo simples (art. 157,
caput,
do CP), em concurso material (art. 69, CP), à pena total de de 17 (dezessete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 60 (sessenta) dias-multa, à razão mínima.

O acórdão, de relatoria do e. Desembargador NEY BATISTA COUTINHO, restou assim ementado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA E ROUBO SIMPLES - PENAS-BASE – MANUTENÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nos processos submetidos ao Tribunal do Júri, devem ser analisados tão somente os pontos suscitados, em razão da devolutividade restrita dos recursos, consoante o enunciado da Súmula nº 713, do Supremo Tribunal Federal. Mantêm-se as penas-base fixadas pelo magistrado de primeiro grau, tendo em vista que a culpabilidade e as circunstâncias do delito merecem maior reprovação, mormente pela premeditação do crime que excedeu a reprovabilidade normal da conduta, eis que o réu desferiu diversos disparos em plena via pública, à luz do dia e contra um policial que estava ao seu encalço, bem como devido ao
modus operandi
, eis que, depois de a vítima perceber a ação do agente e empreender fuga, o réu a perseguiu até que dela conseguisse tomar o aparelho celular, terminando por efetuar disparos de arma para assegurar o sucesso da empreitada. Dosimetria mantida.” (TJES, Classe: Apelação, 035169001894, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/02/2017, Data da Publicação no Diário: 14/03/2017).

No presente caso, o revisionando não contesta a prática dos delitos e as consequentes condenações.

Pleiteia o redimensionamento das penas-bases aplicadas, em razão de suposta fundamentação inidônea dos vetores descritos no artigo 59 do Código Penal, notadamente a culpabilidade, personalidade, motivos e circunstâncias do crime.

Sustenta, ainda, que, na segunda fase da dosimetria, foi reconhecida a atenuante da confissão, contudo, em fração inferior a 1/6 (um sexto), o que diverge da orientação das Cortes Superiores, além de, na terceira fase dosimétrica, ter sido aplicada a minorante referente à tentativa, mas no patamar de 1/3 (um terço), o que também destoa do entendimento perfilhado pelos Tribunais Superiores, que adotam a fração de 2/3 (dois terços), quando se trata de tentativa branca, como se deu na hipótese.

Sobre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, no dia 03 de janeiro de 2013, a vítima Jorge Queiroz Honorato conduzia seu veículo, quando percebeu que o ora revisionando se aproximara do carro colocando a mão dentro de uma mochila, indicando que cometeria um assalto. Ao perceber a intenção do requerente, o ofendido deixou o veículo, sendo porém alcançado rapidamente e obrigado e entregar o celular.

Consta, ainda, que, após o ocorrido, a vítima se dirigiu a uma delegacia, relatou os fatos e saiu acompanhada do policial Valquimar Rodrigues Miranda, em busca do acusado, que, ao ser encontrado, resistiu a prisão e efetuou diversos disparos contra o agente público, não o atingindo por circunstâncias alheias.

Passo à análise das teses defensivas.

A redução da pena em revisão criminal está condicionada ao comprovado erro técnico ou à injustiça explícita do julgado, caracterizadores sempre, ainda que indiretamente, de violação do texto ou vontade da lei.

No caso em exame, quanto à alegada ausência de fundamentação na dosimetria da pena imposta, sobretudo
na primeira fase do processo dosimétrico
, constato, de fato, a existência de erro técnico, em parte, ensejando devido reparo.

A “culpabilidade” do requerente, de fato, desbordou os contornos dos tipos, considerando que premeditou o crime de roubo ao sair para a rua armado, escolher e vigiar a vítima, ao passo que, em relação ao delito de homicídio tentado, a circunstância excedeu a reprovabilidade normal da conduta, eis que o réu desferiu diversos disparos em plena via pública, à luz do dia e contra um policial que estava ao seu encalço.

Quanto à “personalidade”, a jurisprudência de forma geral, não admite a menção a elementos genéricos ou ainda, a referência a inquéritos policiais, ações penais em andamento e atos infracionais para servir, por si só, como suficientes a exasperar a pena-base.

Por tais razões, concluo que a simples referência ao fato de que o revisionando tem “
personalidade voltada para prática de delitos comuns e contra o patrimônio
”, eis que responde a mais ações penais por crime de tal espécie, não se mostra apropriada para a avaliação negativa, pois encontra óbice, inclusive, na Súmula nº 444 do STJ, motivo pela qual a neutralizo.

Por outro lado, em relação aos “motivos do crime” de roubo, o Magistrado se valeu da fundamentação de que o requerente “
desejava auferir vantagem patrimonial sem esforço do trabalho honesto
”. Entendo, todavia, que o fato de os motivos do delito serem a busca do lucro fácil, não constitui fundamento idôneo a embasar a análise negativa da circunstância judicial respectiva, pois utilizado elemento ínsito à conduta criminosa (crime patrimonial) para tanto.

Dito isso, neutralizo igualmente os motivos do crime de roubo.

No concernente à “circunstâncias do ilícito”, para o homicídio tentado, se mostra justificada, no fato de que a correspondente execução foi realizada para assegurar o sucesso do roubo, enquanto que, neste último delito, ficou evidenciado pelo
modus operandi
empregado, uma vez que, depois de a vítima perceber a ação do agente e empreender fuga, o réu a perseguiu até que dela conseguisse tomar o aparelho celular.

Neste diapasão, remanescendo como desfavoráveis os vetores consistentes na “culpabilidade”, “antecedentes” e “circunstâncias do crime”, deve a pena-base do delito de homicídio qualificado tentado ser reduzida para 16 (dezesseis) anos de reclusão; e, a do crime de roubo simples, alterada para 06 (seis) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Na segunda fase
, o acórdão manteve o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea para ambos os delitos, e as reduções empregadas na sentença (1 ano pela confissão).

No ponto, a Defesa aduziu que não foi reconhecido o critério amplamente consolidado na jurisprudência do STJ, para referida circunstância legal atenuante, de modo que requereu a aplicação da fração redutora de 1/6 (um sexto) para a referida circunstância legal, readequando-se, portanto, as penas aplicadas.

Sem razão.

Isso porque, ao revés do alegado, a redução da pena empregada pela Magistrada, confirmado no acórdão, em razão da presença de uma atenuante, guardou observâncias aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade.

É cediço que a lei confere ao Julgador certo grau de discricionariedade na análise da dosimetria e individualização da pena, não estando vinculado a critérios matemáticos ao fixar o patamar de elevação da pena em virtude da avaliação negativa das circunstâncias judiciais ou pela presença de agravantes ou atenuantes de pena.

Ademais, a mudança de orientação jurisprudencial não dá ensejo a propositura de uma Revisão Criminal, não sendo razoável desconstituir uma sentença transitada em julgado, sob pena de se eliminar por completo o princípio da coisa julgada.

Dessa forma, mantém-se o patamar empregado na sentença, mormente que, na época dos fatos, vigorava de forma robusta o entendimento que o Magistrado gozava de discricionariedade para fixar a dosimetria quando da análise das circunstâncias judiciais, das agravantes e das atenuantes.

Nesse cenário, mantido o patamar de redução devido à atenuante da confissão espontânea (1 ano), fixo as penas intermediárias em 15 (quinze) anos de reclusão, para o delito de homicídio qualificado tentando; e, em 05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, para o crime de roubo simples.

Na terceira fase
, pretende também, o requerente, a redução de 2/3 (dois terços) de sua pena referente ao crime de homicídio, destacando não ter sequer atingido a vítima, configurando a chamada tentativa branca.

Embora inexista na lei orientação quanto ao critério para redução da pena pelo reconhecimento da tentativa, a não serem os limitadores de 1/3 a 2/3, previstos no parágrafo único do artigo 14 do Código Penal, a doutrina preleciona que a diminuição deve guardar proporção inversa com o caminho a ser percorrido pelo crime, ou seja, quanto mais próximo da consumação, menor será a fração de diminuição.

As provas colacionadas nos autos indicam que o revisionando disparou contra o policial militar, que, contudo, não foi atingido. Tendo em vista que o homicídio é crime material que depende da efetiva lesão ao bem jurídico tutelado para se consumar, e que, no presente caso, o objeto material não foi atingido (tentativa branca), penso que a fração de 2/3 (dois terços) é a mais adequada.

Assim, na terceira fase, minoro a pena de 2/3 (dois terços) em face da tentativa, resultando a reprimenda em 05 (cinco) anos de reclusão.

Quanto ao crime de roubo, não há causas de diminuição ou de aumento de pena, permanecendo a reprimenda em 05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Considerando o concurso material reconhecido, fica a pena, em definitivo, concretizada em 10 (dez) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Considerando o
quantum
de pena, o regime inicial para cumprimento da reprimenda deve ser mantido o fechado.

Compete ao Juízo das Execuções Penais a determinação para que seja retificada a referida guia executiva da requerente.

Diante do exposto,
JULGO
PARCIALMENTE P
ROCEDENTE A REVISÃO CRIMINAL
para:

a) reduzir as penas-base dos delitos, no entanto, para patamares distintos dos mínimos legais, em virtude do afastamento das máculas conferidas às circunstâncias judiciais atinentes à “personalidade do agente” e aos “motivos” do crime (apenas em relação ao delito de roubo simples); e

b) reduzir em grau máximo (2/3), a pena pela tentativa, em relação ao delito de homicídio qualificado.

Por consequência,
fica
a reprimenda d
o
requerente redimensionada para o patamar de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 20 (vinte) dias-multa, à razão mínima
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator para julgar parcialmente procedente a revisão criminal.

É como voto.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido revisional.